Tribunal: TJDFT
Processo: 0735196-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Seguro prestamista. Venda casada. Ausência de liberdade de contratação com outra seguradora. Abusividade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de apelação em ação revisional de contrato bancário em que foi declarada abusiva a contratação do seguro prestamista.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de abusividade na contratação do seguro prestamista.
iii.- Razões de decidir
3. No julgamento do Tema Repetitivo no 972, o eg. STJ firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
4. A opção pela contratação do seguro prestamista que direciona o consumidor à contratação com a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem que haja possibilidade efetiva de contratação com outra seguradora, configura venda casada, proibida pelo art. 39, I, do CDC.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema Repetitivo n. 972. Art. 39, I, do CDC.